Tribunal: STF
Processo: HC 79248
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-01
Data de publicação: 1999-06-01

Ementa:
EMENTA: I. Decisão judicial: a falta ou inidoneidade da
sua fundamentação não pode ser suprida pela decisão do órgão
judicial de grau superior provocado a decidir sobre a nulidade
resultante do vício de motivação.
II. Prisão preventiva: nulidade: fundamentação que -
quando não se perde em juízos de valor sem indicação da sua base
empírica  - apega-se a circunstâncias estranhas à finalidade
cautelar da prisão processual ou a fatos sem relação com os
pacientes.